Tribunal: TJSP
Processo: 1024315-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 1024315-08.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RENAN CEPEDA GONÇALVES, AUTO POSTO ÍNDICO LTDA.,
NATALIA CEPEDA GONCALVES e GABRIEL CEPEDA GONÇALVES e embargado
JOÃO ADRIANO XAVIER ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1024315-08.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33235b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024315-08.2019.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: RENAN CEPEDA GONÇALVES, AUTO POSTO ÍNDICO
LTDA., NATALIA CEPEDA GONCALVES e GABRIEL CEPEDA GONÇALVES
EMBARGADO: JOÃO ADRIANO XAVIER ALVES
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa - Inadmissibilidade - Contradição ou omissão não
caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 33235
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 626/633, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto nos autos de embargos de terceiro, assim
ementado:
"Embargos de terceiro - Sentença de rejeição dos embargos -
Inconformismo dos embargantes - Não acolhimento - Apesar da
ausência de identidade entre os sócios do estabelecimento
empresarial (o atual e o objeto da reintegração de posse), a
cognição exauriente desnudou consistentes indícios que abalam
a relativa presunção de boa fé, por parte dos apelantes -
Caracterização de sucessão empresarial de fato - Sentença
mantida - Recurso desprovido."
Os embargantes (terceiros) alegam que há contradição
na indicação de que a nota fiscal juntada a fls. 302, foi emitida em
nome da sociedade Sames Center Serviços Automotivos Ltda., visto
que não foi comprovada a efetiva entrega da mercadoria descrita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1024315-08.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33235b
3
nota fiscal. Em síntese, dizem que "esse elemento que fundamenta a r.
sentença e também o v. acórdão é contraditório com a realidade dos fatos tão
explorados nestes autos, uma única nota fiscal não é capaz de produzir, prova
robusta, de que os embargantes se utilizaram do nome comercial para a
aquisição de combustíveis". No tocante à impossibilidade de retorno ao
status quo ante , para reintegração do embargado na posse do ponto
comercial, entendem que o julgado é omisso, "pois está levando em
consideração tão somente o contrato de locação e não todas as licenças,
alvarás, equipamentos, funcionários, máquinas de cartão e tudo que se
necessita para a operação de um posto de combustíveis. A manutenção da
reintegração de posse ao embargado, ocorrerá a paralisação da empresa que se
instalada no local, pois, os registros, alvarás, licenças, tanques de
armazenamento, bombas de abastecimento, testeiras, contas correntes,
máquinas de cartões e demais elementos necessários as atividades comerciais
são propriedades e administrados pelos embargantes".
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo dos vícios (contradição ou
omissão) sugeridos.
Quanto à alegada contradição entre a solução adotada
e a prova dos autos, sem desconsiderar que o julgado embargado
destacou que as razões de apelação não atacaram o fundamento da
sentença que apontou que "houve aquisição de combustível pelo Auto
Posto Sames em 03/07/18" (fls. 460), olvidam os embargantes que "A
contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1024315-08.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33235b
4
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e
não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos
ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida." (EDcl
no AgRg no AREsp 539.673-PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em
06.02.2018 - destaque não original).
Em relação à sugerida omissão no exame da tese de
impossibilidade de retorno ao status quo ante , a leitura das razões
de apelação (vide item 4.3, a fls. 486/487) não revela que os ora
embargantes alegaram aquilo que agora o fazem, isto é, a existência
de outras circunstâncias ("todas as licenças, alvarás, equipamentos,
funcionários, máquinas de cartão e tudo que se necessita para a operação de
um posto de combustíveis" e que "os registros, alvarás, licenças, tanques de
armazenamento, bombas de abastecimento, testeiras, contas correntes,
máquinas de cartões e demais elementos necessários as atividades comerciais
são propriedades e administrados pelos embargantes"), além do contrato de
locação, para impedir a reintegração na posse do estabelecimento
comercial.
Acontece que as alegações são tardias e, efetivamente,
não houve omissão porque, repisa-e, sequer foram apresentadas
nas razões de apelação.
Em realidade, alegando a ocorrência de contradição
ou omissão, os embargantes pretendem rediscutir os fundamentos
do acórdão. Todavia, os embargos aclaratórios não dão azo a atacar
a justiça ou injustiça do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1024315-08.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33235b
5
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator